Tribunal: CARF
Processo: 10880.980218/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.980218/2017-83
ACÓRDÃO
1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido pela d.
Delegacia de Julgamento.
O recurso voluntário somente poderá ser interposto contra decisão de
primeira instância contrária ao sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DO DÉBITO.
O pedido de revisão do débito declarado em compensação, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014, amoldam-se ao pedido de revisão de
ofício sujeito à apreciação da Delegacia da Receita Federal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
em parte ao Recurso Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que
esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro
relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP
apresentada.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-024.728 proferido pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06 (fls. 120/125),
que, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de inconformidade.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório, de fls. 22 a 40, com número de rastreamento
128362308, emitido eletronicamente em 01/12/2017, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 40675.60794.221116.1.7.02-0464 (processo que controla o crédito é o de número
10880-969.898/2017-84), relativo a Saldo Negativo IRPJ, do exercício 2015, ano-calendário 2014,
no valor de R$ 7.655.699,00, que foi reconhecido, porém insuficiente para quitar, integralmente,
os débitos informados pelo sujeito passivo.
O presente processo controla a cobrança decorrente da homologação parcial da
Declaração de Compensação de no 05970.12121.311017.1.3.02-4033 (fl. 36), de que trata,
inclusive, o citado Despacho Decisório (DD).
Em sede de Manifestação de Inconformidade pugnou pela retificação de ofício da
DCOMP 05970.12121.311017.1.3.02-4033, tendo em vista erro por ela cometidos.
A d. DRJ, esclareceu que toda a argumentação da contribuinte seria atinente aos
débitos cuja discussão não seria de sua competência:
Há farta jurisprudência administrativa no sentido de que as Manifestações de
Inconformidade,
quando
essencialmente
consistirem
num
pedido
de
cancelamento da própria declaração ou pedido de cancelamento de débitos
declarados, como no caso concreto, não são de competência das instâncias de
julgamento administrativo (DRJ/CARF)...
Registre-se, por oportuno, que as atividades relacionadas à cobrança de créditos
tributários, nos termos do artigo 290, caput, do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia (RFB), aprovado
pela Portaria ME 284/2020 e alterações, encontram-se no âmbito da competência
das Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
3
Nesse contexto, enaltecendo a prevalência da substância sobre a forma, a
Manifestação de Inconformidade interposta não pode ser conhecida, “...visto que, utilizando de
instrumento impróprio, a contribuinte pretende solicitar a revisão de ofício dos débitos
confessados e alterar a declaração apresentada, matérias estranhas ao rito processual relacionado
a não homologação de compensações tributárias e à própria competência regimental desta
unidade julgadora”.
Concluindo pela “definitividade” do Despacho Decisório, pois:
A inexistência do litígio quanto ao direito creditório alegado e quanto a não
homologação da compensação implicam a definitividade do Despacho Decisório e a
imediata exigibilidade do débito indevidamente compensado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 16.11.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 131), apresentou Recurso Voluntário, em 25.11.2022, assim sintetizado (fls.
135/142).
Defendeu que, de acordo com entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, caberia às Delegacias de Julgamentos julgar as manifestações de
inconformidade que tratem de análise dos débitos.
Assim, para a Recorrente caberia a reforma do acórdão para que seja conhecida a
manifestação de inconformidade e julgada procedente pelos seus termos.
Requereu, subsidiariamente, que seja determinado “expressamente” que a
Delegacia de Origem análise o “pedido de revisão de débitos”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos, como relatado, não há litígio quanto ao direito creditório
declarado e a Manifestação de Inconformidade sequer foi conhecida.
Assim, não caberia a interposição de Recurso Voluntário, nos termos do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de determinação e de exigência
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
4
de créditos tributários da União e de outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá
ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que o
Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu art.
119, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de
2003, art. 17).
Mesmo entendimento está materializado no paragrafo 10, do art. 74, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Nesta conformidade o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
De mais a mais, apenas por amor ao debate, como bem destacado na r. decisão da
DRJ, a apreciação de pedidos de cancelamento e/ou retificação de débitos declarados em DCOMP
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
5
não é de competência das autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca
do alegado crédito e não da inexistência de débito confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determinou que a competência para julgar os
pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do paragrafo
único do art. 48, in verbis (destaquei):
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção
ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando
houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.
Sobre o tema, a atual jurisprudência do e. CARF, assim esposado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, tem entendimento a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário são instrumentos previstos para que os contribuintes
questionem a não-homologação de uma compensação (no sentido de revertê-la) e não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração
de Compensação:
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro
cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal
tem plena competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é
alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual
previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que
não lhes devem ser submetidas.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
6
(Processo no 10680.915918/2009-43. Data da Sessão: 09/05/2019. Relator: Cons.
Rafael Vidal de Araújo. Acórdão no 9101-004.191).
O próprio Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), em seu art. 170, estabelece que a compensação prescinde de créditos líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta (destaque nosso):
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Assim, resta evidente que não haveria competência deste colegiado para proceder
à análise de pedido de cancelamento de débito declarados em DCOMP e o Recurso Voluntário
interposto também não poderia ser conhecido, visto que, através do mesmo, pretende o
contribuinte obter o acolhimento de pedido de revisão de débito de DCOMP, por meio da
discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Nesta seara, nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento de débitos declarados, o correto encaminhamento do caso seria a formulação de
pedido de revisão de ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida,
inclusive, encontra-se em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014,
que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
7
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária. (...).
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja pelo
fato de não se ter insaturado o litígio...”.
É de se notar que a própria d. DRJ já havia decidido pela necessária apreciação da
Delegacia da Receita Federal,
Por outro lado, o pedido de revisão do débito declarado à compensação
travestido como manifestação de inconformidade, na perspectiva alinhada pelo
Parecer Normativo COSIT no 08/2014, amoldam se ao pedido de revisão de ofício
por erro de fato no preenchimento da declaração, sujeito à apreciação da
Delegacia da Receita Federal de origem, falecendo às Delegacias de Julgamento
competência regimental para apreciação da matéria.
Destarte, como DRJ e CARF não são competentes para apreciar reclamações
fundadas na inexistência/duplicidade de débito declarado com erro em DCOMP, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do
PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade deveria ser objeto do pedido
de revisão de ofício.
Salienta-se que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato ou de
direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial ao mérito do
pedido de revisão.
Ante todo o exposto, vota-se por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem e esta o receba como pedido de revisão
de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo contribuinte e o pedido de
cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.559 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.980218/2017-83
8
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 153
DF CARF MF
Original